Tribunal: STF
Processo: ARE 1519385
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, apresentado por Rui Marcelo Ferreira Severo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR DA EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS E HIDROVIAS-SPH. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O ESTADO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SERVIDOR QUE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO EXPRESSAMENTE INSTITUÍDO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DO AUTOR PELO REGIME CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DOS CONTRATOS TRABALHISTAS EM DEBATE, CONFORME JULGAMENTO DA ADI 5.690/RS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 39 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem não julgou válida  lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea “d” do permissivo constitucional (art. 102, III, “d”, da CF/1988). Colho como precedentes o RE 1.383.733-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.8.2022 e o ARE 1.254.968-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento da ADI nº 5690, no qual foi reconhecida a constitucionalidade da norma estadual que determinou a rescisão dos contratos dos empregados não estabilizados e da submissão dos agentes administrativos às regras trabalhistas (CLT). O acórdão está assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Preliminar. Ilegitimidade ad causam da Federação Nacional dos Portuários (FNP). Artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 16 de janeiro de 2017. Extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). Autarquia estadual. Possibilidade de extinção de pessoa jurídica da Administração Indireta em virtude de reestruturação administrativa. Inaplicabilidade do art. 169 e parágrafos da Constituição Federal. Rescisão dos contratos de trabalho em decorrência da extinção da autarquia. Submissão dos atuais agentes administrativos da entidade autárquica às regras trabalhistas (CLT). Possibilidade. Inteligência do art. 41 da Constituição Federal após o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Lei estadual que prevê o pagamento das verbas rescisórias e ressalva situações excepcionais de agentes autárquicos que hajam adquirido estabilidade em decorrência de norma constitucional ou legal ou tenham tido essa qualidade reconhecida por decisão judicial. Medida cautelar indeferida. Conversão em julgamento de mérito. Improcedência da ação. 1. A Federação Nacional dos Portuários (FNP) não se qualifica como confederação sindical, na forma da lei de regência. Não se enquadra, portanto, no art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não detém legitimidade ad causam para propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 4.750/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/6/15; ADI nº 4.440/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/5/15. 2. O art. 169, § 3º, da CF/88 prevê medidas de saneamento (redução de despesas com cargos em comissão e funções de confiança, bem como exoneração de servidores não estáveis), as quais visam ao ajuste dos gastos públicos com folha de pagamento aos limites legais estabelecidos para a realização de despesas dessa natureza, a fim de que seja mantido o equilíbrio orçamentário do órgão público ou da entidade da administração indireta. 3. No caso dos autos, o que ocorreu não foi apenas um saneamento de contas no qual se teria desrespeitado o procedimento previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a extinção de autarquia estadual dentro de um plano maior de reestruturação administrativa. Não há falar, portanto, na ordem de preferência no corte de gastos prevista no art. 169, § 3º, da CF/88 se toda a estrutura organizacional que desempenhava um determinado serviço vai deixar de existir, de modo que todos os prestadores de serviço, independentemente do vínculo que mantenham com a administração, serão atingidos. 4. Não há na Constituição norma que impeça o governador do Estado de realizar a reestruturação administrativa somente para manter vigentes os contratos de trabalho de seus empregados. Assim como cabe ao chefe do Poder Executivo o juízo de conveniência acerca da criação das estruturas administrativas vinculadas ao Poder Executivo, também compete a ele avaliar a conveniência de sua extinção mediante lei, inserindo-se tal conduta no âmbito dos planos de governo. 5. Os agentes administrativos que atualmente prestam serviço à Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) são empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e, por isso, não adquirem estabilidade. O STF, no julgamento do RE nº 589.998/PI (Relator Ministro Ricardo Lewandowski), submetido ao regime da repercussão geral, já firmou o entendimento de que o empregado público não adquire estabilidade, devendo, contudo, sua dispensa ser devidamente motivada. O fato de a Constituição da República exigir para o provimento de empregos públicos a realização prévia de concurso público de provas ou provas e títulos não implica que o empregado poderá adquirir a estabilidade. 6. Apesar de gravosa a consequência da rescisão dos contratos, a norma impugnada prevê o pagamento das respectivas verbas rescisórias, na forma da legislação trabalhista, e ressalva a situação dos empregados que, em razão de previsão constitucional, legal ou decisão judicial, hajam adquirido a condição de estáveis. 7. Embora aplicado o rito da medida cautelar (art. 10 da Lei nº 9.868/99), tendo em vista que o feito foi devidamente instruído, havendo todos os envolvidos aduzido fundamentos suficientes para o julgamento definitivo da ação, converteu-se o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito da ação direta, a qual foi julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade do § 1º do art. 4º da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 17 de janeiro de 2017. 8. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 5690, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 23-02-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente